Tribunal: STF
Processo: MS 40567
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em mandado de segurança. Prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. Prazo quinquenal. Unicidade da interrupção prescricional. Segurança jurídica. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União. O recurso visa rediscutir a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do TCU em processo de representação, defendendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data da ocorrência do ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se a pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União (TCU) contra o recorrente está prescrita, considerando o prazo aplicável, o termo inicial da contagem e a possibilidade de múltiplas interrupções do lapso prescricional e ii) saber se a via mandamental é elegível para análise de dolo ou culpa nas irregularidades ocorridas no processo de constituição do Projeto Sondas, bem como nos contratos firmados pelas sociedades integrantes do Grupo Sete Brasil com a Petrobras.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017).

4. A prescritibilidade é a regra no direito brasileiro, com a imprescritibilidade restrita às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 666 e 897 da Repercussão Geral.

5. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, conforme Tema 899 da Repercussão Geral, não havendo que se cogitar imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União que buscam recomposição de quantias pertencentes ao erário.

6. A possibilidade de múltiplas interrupções do prazo prescricional, como previsto na Resolução TCU nº 344/2022, embora baseada no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, traduz-se, na prática, em um retorno inaceitável à tese da imprescritibilidade, gerando incerteza e insegurança jurídica.

7. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que a Administração tomou ciência dos fatos e da conduta individualmente imputada, o que, no caso, ocorreu em 15.4.2016, com a realização do relatório de fiscalização pela Comissão Interna de Apuração de Irregularidades da Petrobras.

8. A única causa de interrupção do prazo prescricional ocorreu em 27.2.2020, com a notificação pessoal do recorrente para participar de audiência.

9. Não houve transcurso de lapso temporal superior a cinco anos entre o termo inicial (15.4.2016) e a interrupção (27.2.2020), nem entre a interrupção e a data da condenação (3.5.2023), o que afasta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

10. A análise das alegações de ausência de culpa ou dolo e de desproporcionalidade da multa exigiria ampla dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo regimental desprovido.